Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018120-28.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA DE MORAES - CPF: 054.259.141-30 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno
nº
:
1018120-28.2022.8.11.0000.

Agravante
(s):
JULIANA APARECIDA DE MORAES.

Agravada
(s):
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 5º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 – ENUNCIADO Nº 63 DO FONAJE - SÚMULA Nº 267 do STF – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 175611159, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009,
denegando a segurança de plano
.

Sustenta a agravante a inexistência de recurso ordinário, com efeito suspensivo, em face de acórdão da Turma Recursal.

O litisconsorte não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada no id. 189095161.

O Ministério Público, no id. nº 147729713, manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 175611159
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...) Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança aviado por JULIANA APARECIDA DE MORAES contra a decisão / acórdão proferido no processo 1012512-77.2021.8.11.0002, cujo julgamento colegiado negou provimento ao recurso desta impetrante, mantendo a sentença.

É o relatório mínimo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A matéria de fundo aqui tem o nascedouro no feito que tramitou sob o número de origem 1012512-77.2021.8.11.0002, de onde, após a prolação de sentença improcedente, houve recurso do Autor, que foi conhecido e negado provimento ao recurso por julgamento Colegiado do dia 16/08/2022.

É incabível o presente mandado de segurança, senão vejamos:

Da impossibilidade do aviamento de mandado de segurança contra a decisão colegiada / acórdão de Turma Recursal.

Não se permite o uso de mandado de segurança contra decisão colegiada de Turma Recursal, sendo que o impetrante tenta se socorrer do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, de onde, os únicos recursos previstos legalmente são: Embargos de Declaração (artigo 48 da Lei 9099/95), bem como, o Recurso Extraordinário previsto na Constituição Federal em seu artigo 102, III, senão vejamos:

“III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:”

Tal tema ainda fora analisado na SÚMULA 640 do STF:

“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.”

Está a faltar uma das condições da ação, não existindo interesse processual, visto que, tal requisito é formado pela adequação e necessidade, de onde a via eleita, não atende aos requisitos legais da lei do mandado de segurança, sendo ação utilizada com o objetivo de sucedâneo de recurso, a qual é vedada, sendo o caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito e consequente denegação da segurança,
ab initio.

ISTO POSTO
, indefiro a peça exordial, e nos moldes do artigo 6º, § 5º da Lei 12016/2009,
denego a segurança de plano, até mesmo por economia processual a obstar um trâmite de ação totalmente desnecessária e que já se verifica a total ausência das condições da ação.

Deixo de condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, ante a inexistência de previsão para tais verbas. (...)

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que a impetrante insurge-se contra ato judicial –
acórdão
– que conheceu do recurso inominado interposto nos autos nº 1012512-77.2021.8.11.0002 e negou-lhe provimento.

Contudo, em que pese as alegações da impetrante, vê-se no caso posto em exame que o presente
mandamus
foi interposto
como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula nº 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE,
in verbis:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 175611159, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024